Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. BECO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NOVA E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de minuta de projeto de lei complementar pela SEDUH atinente a eventual regularização de áreas públicas contíguas a lotes de uso residencial em região administrativa diversa, que tramita apenas em âmbito administrativo e que ainda depende de específica tramitação junto ao Poder Legislativo e aprovação mediante quórum qualificado, sendo incerta e sem qualquer previsão, não acarreta a existência de imediato direito ou sequer legítima expectativa de direito voltado a uma futura regularização da área ocupada pelo autor, que atualmente não se encontra passível de regularização por não se enquadrar no projeto urbanístico da cidade.
2. A mera tramitação, ainda em âmbito apenas administrativo, do referido projeto não autoriza, por si só, que os atuais ocupantes de áreas similares, desde logo, possam livremente edificar obras novas em áreas que são incontroversamente públicas, especialmente quando desacompanhada do necessário licenciamento prévio expedido pela Administração Pública.
3. O Código de Obras e Edificações do DF dispõe ser necessária prévia obtenção de licença para início de obra, com cominação de sanção de demolição, inclusive imediata, em caso de obra ou edificação inicial não passível de regularização, assim como aplicação de multa.
4. A ação demolitória promovida pelo Poder Público objetivando a remoção de ocupações irregulares em áreas públicas de uso comum do povo ou especialmente afetadas para servidões de passagens de pessoas e de infraestrutura para serviços públicos não depende de autorização judicial, tampouco de prévia notificação porque o ato deriva do poder de polícia, sendo-lhe garantida a autoexecutoriedade.
5. Legítima a atuação fiscalizatória, bem como a aplicação das sanções legalmente previstas, por decorrerem do estrito cumprimento ao poder de polícia, na supremacia do interesse público sobre o particular, não havendo que se falar nulidade por abuso de autoridade ou em ilegalidade da fiscalização por violação a domicílio.
6. A interposição de recurso administrativo não autoriza a continuidade da construção irregular, tampouco obsta a superveniente aplicação de multa pelo descumprimento da intimação demolitória, tendo em vista que, em regra, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo, conforme se extrai do artigo 61 da Lei n.o 9.784/99 e do artigo 188 do Decreto n.o 43.056/2022, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade a ensejar violação ao devido processo legal.
7. Recurso conhecido e não provido.